Tribunal: TJSP
Processo: 2151697-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 01 porção de 102,5g de cocaína - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema - Decreto da prisão afrontoso ao art. 315, §2o, III, do CPP - Inexistência de elementos que, concretamente,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 01 porção de 102,5g de cocaína - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema - Decreto da prisão afrontoso ao art. 315, §2o, III, do CPP - Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva - Suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6o, do CPP) - Liberdade provisória concedida – Liminar deferida - Ordem concedida - (Voto n.o 42666).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151697-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante
ELIZANDRO DE CARVALHO e Paciente HAEL OLIVEIRA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para outorgar a liberdade provisória ao paciente, mediante imposição das medidas
cautelares, nos termos que constarão do acórdão, mantida a decisão liminar. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151697-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42666
2
VOTO No.: 42666
H.C. No.: 2151697-39.2020.8.26.0000
COMARCA..: PIRASSUNUNGA
IMPTE....: ELIZANDRO DE CARVALHO
PACIENTE.: HAEL OLIVEIRA TEIXEIRA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Conversão da prisão em
flagrante em preventiva Análise da prisão cautelar sob o
enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 Paciente preso em
flagrante com 01 porção de 102,5g de cocaína - Prisão cautelar
que se mostra como exceção no nosso sistema - Decreto da prisão
afrontoso ao art. 315, §2o, III, do CPP - Inexistência de elementos
que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva - Suficiência
da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282,
§6o, do CPP) - Liberdade provisória concedida Liminar deferida
- Ordem concedida - (Voto n.o 42666).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
em favor de Hael Oliveira Teixeira, alegando o
impetrante,
em
síntese,
sofrer
o
paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo que manteve
a prisão processual, convertendo o flagrante em
preventiva
e
indeferiu
pedido
de
liberdade
provisória.
Sustenta preencher o paciente os pressupostos
para a concessão da liberdade provisória pois é
primário, com residência fixa e ocupação lícita, bem
como a falta de fundamentação da decisão alvejada
por não enfrentar todas as teses defensivas e
invocar prova inválida como fundamento.
Invoca a Recomendação no 62/2020 do CNJ e
pede a concessão da ordem, com antecipação liminar,
para que possa o paciente responder ao processo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151697-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42666
3
liberdade.
A liminar foi deferida, mediante imposição
das medidas cautelares do art. 319, incisos I e IV,
do CPP, além da condição especial de cumprir o
isolamento social em residência o tempo todo,
somente podendo sair com urgência e necessidade
comprovada (fls. 49/52).
As informações foram prestadas (fl. 56).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 66/72).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O
paciente
foi
preso
em
flagrante
e
denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei
Antidrogas, porque no dia 15/06/2020, por volta das
19h, na Rua Seis de Agosto, comarca de Pirassununga,
trazia consigo, para consumo de terceiros, 01 porção
totalizando 102,5g de cocaína.
A denúncia narra que policiais militares
realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram
o paciente, indivíduo contra quem suspeitam do
envolvimento no tráfico de drogas, pilotando uma
moto.
Ao notar a aproximação da viatura, o paciente
passou
a
exteriorizar
comportamento
instável,
virando-se para trás, continuamente, para certificar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151697-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42666
4
se do distanciamento dos policiais que o avistaram e
o acompanhavam, suspeita atitude que motivou a
abordagem.
Realizadas buscas pessoais, na posse de Hael,
guardado em sua roupa íntima encontraram a referida
porção de cocaína. Além disso, na posse dele foi
apreendida a quantia de R$31,00 em cédulas diversas.
Ainda, na residência do paciente os policiais
apreenderam uma balança de precisão.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva porque a quantidade de droga com ele
apreendida indica ser ele integrante de organização
criminosa, bem como porque “...o crime de tráfico se
reveste
de
peculiar
lesividade
e
causa
intensa
intranquilidade social já que alicia e corrompe jovens e
crianças, aniquila a força produtiva de viciados e
usuários, desagrega o núcleo familiar e fomenta a
prática de outros delitos das mais variadas espécies,
notadamente contra o patrimônio, a recomendar que o
investigado permaneça custodiado cautelarmente para a
garantia da ordem pública”.
Diante desse contexto, impõe-se a concessão
da ordem.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência, complementada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151697-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42666
5
ampliada pela regência da Lei 13.964/19, sendo
exigido, pelo rigor processual, que “na motivação da
decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada” não se
mostrando suficiente a fundamentação na gravidade
abstrata do delito ou em motivação genérica, o que
se revela como positivação da jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos afere-se que a prisão
preventiva foi decretada com base na gravidade em
abstrato do delito, a partir de considerações de
índole subjetiva, da pessoa do membro do Poder
Judiciário, o que serve para a imposição, objetiva e
automática, a todo flagrado pela prática do tráfico
de drogas, em afronta à vontade do povo, expressa
pela lei, conforme o claro comando do art. 315, §2o,
inciso III, do CPP.
O delito supostamente cometido implicará, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151697-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42666
6
caso de eventual condenação, na imposição de pena a
ser cumprida em regime penitenciário de menor rigor
do que o ora experimentado a título de segregação
cautelar, como vem sendo decidido de forma reiterada
em julgados outros desta C. 16a Câmara de Direito
Criminal, com apoio nas decisões sedimentadas dos
Tribunais Superiores.
Finalmente, da análise da empreitada criminosa, em que o paciente, primário, foi
surpreendido com 01 porção de 102,5g de cocaína, a
despeito da convicção do Juízo, não emerge latente
periculosidade
do
paciente
a
impor
a
prisão
preventiva como necessária à garantia da ordem
pública, sobretudo considerado o caráter subsidiário
da prisão preventiva (art. 282, §6o, do CPP),
mostrando-se suficiente a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
Neste
quadro,
suficiente
se
mostra
a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
consistentes no comparecimento periódico em Juízo,
para justificar suas atividades, proibição de se
ausentar da Comarca sem autorização judicial (art.
319, I e IV, do CPP), além da condição especial de
cumprir o isolamento social em residência o tempo
todo,
somente
podendo
sair
com
urgência
e
necessidade comprovada.
Diante
da
conclusão
acima
lançada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151697-39.2020.8.26.0000 -Voto no 42666
7
quanto à cassação do decreto de prisão, despiciendo
aqui
analisar
as
razões
de
ordem
humanitária
previstas na Rec. 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Ante todo o exposto, e pelo meu voto,
concedo a ordem para outorgar a liberdade provisória
ao
paciente,
mediante
imposição
das
medidas
cautelares como acima constou, mantida a decisão
liminar.
Newton Neves
Relator